Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. AFASTAMENTO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.

3. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.

4. No que diz com a conduta social, o fato do apelante valer-se de estabelecimento comercial de sua propriedade para a prática do tráfico deve ser levado em consideração para fundamentar a negativa análise da vetorial, uma vez que além da facilitação para a difusão dos entorpecentes, tal conduta demonstra a desimportância dada ao trabalho lícito e ao seu papel social.

5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.